Tribunal: TJDFT
Processo: 0709967-63.2022.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO OU RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÕES VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NA INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE OS TERMOS DO NEGÓCIO. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM DATA DETERMINADA. ARGUIÇÃO DE CONCERTAÇÃO MEDIANTE ERRO. ALEGAÇÃO DE INTENÇÃO DE CONTRATAR FINANCIAMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO PELO ADERENTE. DESINCUMBÊNCIA (CPC, ART. 373, I). INEXISTÊNCIA. CONSORCIADO. DESISTÊNCIA ANTES DA CONTEMPLAÇÃO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO. RESCISÃO. RECONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS SOMENTE AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ILÍCITO AUSENTE. NEGÓCIO FORMULADO VIA DOCUMENTOS ESCRITOS. ADULTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES. ÔNUS PROBATÓRIO. IMPUTAÇÃO AO CONSUMIDOR. PROVA. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO. NÃO APERFEIÇOAMENTO (CC, ARTS. 186 E 188, I). PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DESACOLHIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO ADUZIDO COMO PRELIMINAR. RECURSO DESPROVIDO ORIGINALMENTE DESSE EFEITO. INVIABILIDADE.APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao Relator, se já distribuído o recurso, ou ao Tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§ 1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.

2. O princípio da vinculação contratual da oferta e da publicidade, estatuído nos artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, assegura ao consumidor o direito de exigir do fornecedor de produtos ou serviços o cumprimento forçado do conteúdo veiculado em informe publicitário, regramento que, contudo, não ostenta natureza absoluta, devendo sua aplicação ser ponderada com os demais princípios jurídicos também afetos às relações de consumo, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio das relações econômicas e da vedação ao enriquecimento sem causa.

3. A oferta que veicularia condições inteiramente desarrazoadas e desconformes com os parâmetros vigentes no mercado para aquisição do mesmo produto, não chegando sequer a ser comprovada (art. 373, I, do CPC), sendo contrariada, outrossim, pelos ditames do contrato firmado entre as partes e perceptível sua desconexão com a legislação pertinente, não é apta a vincular a fornecedora, pois, agregado ao princípio da vinculação contratual ao ofertado, as relações de consumo também são presididas pelos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio, obstando que a natureza jurídica que ostenta se transmude em instrumento de fomento de locupletamento indevido ao consumidor, pois não é esse o norte da proteção que lhe é dispensada como vértice final do mercado, não sendo possível, assim, sua aferição como descumprimento contratual por parte da administradora do consórcio.

4. Somente pode ser reputado erro substancial, apto, pois, a macular o negócio, aquele que, induzindo a equivocada apreensão da realidade, determina a consumação do vínculo obrigacional, ensejando a apreensão de que acaso insubsistente não seria aperfeiçoado (CC, arts. 138 e 139), descerrando que a desatenção ou desídia na apreensão das condições que pautam o negócio, de seu turno, não traduzem erro substancial, não sendo aptos a macularem sua higidez e legitimarem sua invalidação, daí defluindo que, inexistindo elementos materiais hábeis a evidenciarem qualquer fato passível de induzir à apreensão de que as fornecedoras concorreram de qualquer forma ou incorreram em falha, ensejando o equívoco na compreensão por parte do consorciado quanto às condições da proposta que resultara no aperfeiçoamento do contrato de consórcio, inviável o reconhecimento de nulidade do negócio concertado.

5. O contrato de consórcio encerra natureza, princípios e obrigações particulares, vez que se destina ao fomento da aquisição de bens duráveis a grupos de interessados na sua compra mediante pagamentos mensais, que, de sua parte, são destinados a possibilitar a criação de fundos, que serão administrados e geridos pela correspondente administradora mediante remuneração previamente ajustada, para a aquisição e entrega parcelada dos bens almejados, de forma que ao final do tempo ajustado todos os partícipes sejam contemplados com a aquisição do bem almejado (Lei n. 11.795/08, art. 2o).

6. Ausente ilícito civil imputável à administradora e, sobretudo, passível de ensejar violação aos direitos da personalidade do consorciado que, tornado inadimplente, fora excluído do grupo ao qual aderira, ficando-lhe ressalvada a repetição do que despendera, abatida a taxa de administração, ao seu sorteio ou ao encerramento das atividades do grupo, ressoa carente de lastro a subsistência de fato apto a ser reconhecido como gerador de dano moral afetando-o ante a ausência da gênese da responsabilidade civil, que é a subsistência de ilícito e o dano que irradiara (CC, arts. 186 e 927).

7. A formulação da pretensão com lastro nos argumentos defendidos pela parte autora como aptos a lastrearem o direito que invocara não importa em alteração da verdade, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, e, ademais, o recurso insere-se no direito subjetivo de ação que a assiste, pois inerente ao devido processo, obstando que, conquanto desacolhido o pedido, mas não tendo incorrido em nenhuma das situações pontuadas, seja reputada litigante de má-fé (CPC, art. 80).

8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.